Tribunal: TCU
Processo: 028.034/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 440/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3 e 1.7.4 do Acórdão 7111/2020-TCU-Segunda Câmara , e determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original TC Processo 006.386/2019-9 . 1. Processo TC- Processo 028.034/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Secretaria Especial do Desenvolvimento Social. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.